Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-24.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800456-24.2018.8.14.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE -
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Quanto à preliminar arguida acerca da perda do objeto em contestação pelos sentenciados, vejo que não merece guarida, pois o fato dos sentenciados terem cumprido a medida de urgência deferida em sede de antecipação de tutela não implica em perda do objeto por suposta falta de interesse do apelado, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado por este Tribunal, uma vez que a
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

2.

Quanto à competência, vale lembrar que o direito à saúde é norma constitucional social positivada no art. 6º, e além disso, o art. 196 da Constituição Federal, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, dispondo claramente da obrigatoriedade do Estado (abrangendo todos os Entes) em garantir esse direito.

3.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso. Nesse diapasão, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o poder público não pode e nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

4.

Diante disso, verifica-se que a
sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal
no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação, em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, mormente a realização de tratamento médico em paciente hipossuficiente.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA e SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Ação Civil prevendo Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, proposta pelo
Ministério Público do Estado
do Pará em face do
Estado do Pará e do Município de Monte Alegre
.

Conforme consta na exordial,
Agassis de Souza Batista
sofreu perfuração acidental no olho esquerdo, razão pela qual foi encaminhado para o Hospital Regional de Santarém na data de 09/02/2018, mediante Tratamento Fora do domicílio – TFD, onde foi diagnosticado com trauma com evisceração e tumor próximo à região ocular.

Após exames médicos, constatou-se a necessidade de realização de cirurgia de urgência para corrigir fissura no olho e retirar o tumor, sob o risco de agravamento do quadro e perda da visão.

Nesse contexto, o Ministério Público pugnou pela concessão da tutela de urgência para obrigar os requeridos a adotar todas as providências para realizar o tratamento especializado e cirúrgico de Agassis de Souza Batista, a ser realizada no Hospital Regional do Oeste do Pará ou em outro hospital público disponível e, na falta destes, em hospital particular, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência e determinou que o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre adotem todas as providências necessárias, no prazo de 10 (dez dias), para o tratamento cirúrgico oftalmológico do paciente no Hospital Regional do Baixo amazonas, do Oeste do Pará ou outro hospital adequado, inclusive particular, bem como custeiem as diárias completas (alimentação e hospedagem) e passagens, a título de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, para paciente e acompanhante, sob pena de multa diária. (Id nº 5499483)

O Município de Monte Alegre apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a perda do objeto da ação em razão de já ter sido agendado o tratamento cirúrgico determinado liminarmente pelo juízo. (Id nº 5499485)

No mérito, invocou o dever de solidariedade na prestação da saúde pública e a reserva do possível para aceitar seu dever prestacional e requerer que o Estado do Pará seja compelido a custear metade das despesas realizadas.

O Estado do Pará apresentou contestação defendendo, preliminarmente, a perda do objeto da ação em razão de o paciente já ter se submetido à cirurgia oftalmológica na data de 09/08/2018, devendo o presente processo ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC. (Id nº 5499488)

No mérito, invocou o art. 196, CF/88 e o princípio do acesso igualitário à saúde para defender que o direito à saúde é direito de todos, razão pela qual a prestação de serviços em saúde deve ser garantida pelo Estado por meio de políticas públicas universais e igualitárias, não sendo admitida a destinação de recursos públicos a casos individualizados.

Em sentença ora reexaminada o juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, adotassem as providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, para que forneçam/disponibilizem ao paciente Agassis de Souza Batista a realização de cirurgia oftalmológica indicada nos laudos anexos à inicial, no Hospital Regional do Baixo Amazonas, do Oeste do Pará, ou outro hospital adequado, em qualquer estado da federação, inclusive particular, caso necessário, bem como custeio de diárias completas (alimentação + pernoite) e passagens a título de TFD (Tratamento Fora do Domicílio) para o paciente e acompanhante, caso seja necessário tratamento fora do domicílio. Em caso de descumprimento, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a cada um dos entes públicos demandados, limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Id nº 5499505)

Conforme certidão, as partes não interpuseram recurso. (Id nº 5499507).

O Ministério Público manifestou-se pela confirmação da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos. (Id nº 6361220).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço, de ofício, da Remessa Necessária, pois pr
esentes os pressupostos legais, nos termos do art.
496
,
I
, do
CPC/15
, passando a apreciá-la.

Quanto à preliminar arguida acerca da perda do objeto em contestação pelos sentenciados, vejo que não merece guarida, pois o fato dos sentenciados terem cumprido a medida de urgência deferida em sede de antecipação de tutela não implica em perda do objeto por suposta falta de interesse, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado por este Tribunal, uma vez que a
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM RETARDO MENTAL MODERADO E EPLEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NÃO CABIMENTO DE PERDA DO OBJETO DIANTE DO CUMPRIMENTO DA TUTELA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Preliminar de perda do objeto rejeitada, uma vez que o cumprimento da tutela não caracteriza esvaziamento de objeto ou de interesse da ação, devendo a decisão liminar ser confirmada posteriormente
. 2 – A alegação de ilegitimidade dos entes estatais deve ser afastada, uma vez que compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada. 3 - No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4 – Sabe-se que a cominação de astreintes tem o condã

(8529316, 8529316, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15)

Diante disso, tem-se que não há que se falar em perda do objeto.

Quanto à competência, vale lembrar que o direito à saúde é norma constitucional social positivada no art. 6º, e além disso, o art. 196 da Constituição Federal, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, dispondo claramente da obrigatoriedade do Estado (abrangendo todos os Entes) em garantir esse direito.

Com efeito, no que se refere à alegação de ausência de dotação orçamentária para custear o tratamento,
melhor sorte não assiste aos sentenciados, porquanto, a possibilidade e a abrangência da atuação do ente público no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado (gênero), são regulamentados pelo princípio da reserva do possível.

Ocorre que esse princípio se relaciona à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos, de modo que cabe ao indivíduo requerer a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Nesse diapasão, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o poder público não pode e nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em vários julgados:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1- O direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos; 2- Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos; 3- A Constituição estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde, portanto, tratando-se, indubitavelmente, de competência comum, não cabendo no caso presente o Município apelante eximir-se do cumprimento de suas funções; 4- É permitido ao cidadão que se sentir prejudicado, bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração; 5- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença mantida. (TJ-PA - APL: 00244679520138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/06/2018)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE E PERDA DO OBJETO DA DEMANDA/FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO(CONCEPÇÃO AMPLA). OBRIGATORIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AO DEVER DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À PESSOA CARENTE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará: Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo. 2. Chamamento ao processo da União e Incompetência da Justiça Estadual: diante da solidariedade dos entes federados em matéria de saúde, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, qualquer um dos entes é parte legítima para figurar no polo passivo

(8251452, 8251452, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Diante disso, verifica-se que a
sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal
no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação, em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, mormente a realização de tratamento médico em paciente hipossuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTENHO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2022